Tribunal: TJMT
Processo: 1007226-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1007226-61.2020.8.11.0000
IMPETRANTES: F.G.M.B e C.M.N. representados por sua genitora Tatiane de Campos Moreno
IMPETRADO: Secretário Estadual de Educação
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por F.G.M.B e C.M. N representados por sua genitora Tatiane de Campos Moreno contra ato do Secretário Estadual de Educação, consistente na determinação para que o Impetrado, disponibilize duas matrículas aos menores Cleber Moreno Leite e Fernando Gael Moreno Bergamasco, na Creche Nasla Joaquim Aschar, situada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nesta Capital.
Sustentam os Impetrantes, que a genitora dos menores C. M. N. e F.G.M.B, e é detentora da guarda unilateral e veio de Sinop para Cuiabá em meados de janeiro após a separação judicial do marido; todavia quando ocorrer o nascimento do 3o filho, que ocorrerá em abril ou maio de 2020, deverá buscar por trabalho, e como não há, em sua família, alguém que possa cuidar dos filhos, buscou no site do Governo do Estado vagas para os filhos na única creche próxima a sua residência, porém não conseguiu a vaga.
Alegam que, a constituição Federal, em seu art. 208, IV, assegura às crianças entre 0 e 06 anos, o efetivo acesso ao atendimento em creches e unidades da pré-escola.
Pontuam que, o direito dos impetrantes às vagas em creches publicas encontra-se resguardado inclusive pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial nos artigos 4o, § único, b e 54, IV.
Fortes nesses argumentos, requer a concessão da liminar vindicada.
É o que merece registro.
Pois bem.
O Plantão Judiciário visa atender medidas urgentes, de modo a assegurar a continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias e horários em que não há expediente forense normal, mas não pode ser considerado como uma extensão do expediente forense semanal e apreciar todas as pretensões sem fundamento de lesão grave e de difícil reparação, sob pena de ferir o princípio do juízo natural.
Portanto, o serviço de Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, nos termos da Resolução no 71/09, do Conselho Nacional de Justiça e Resolução no 010/2013/TP, in verbis:
Art. 1o. Fica disciplinado no Tribunal de Justiça o serviço de plantão judiciário, que funciona nos dias de Sábado, Domingo e feriado, bem como nos dias úteis fora do horário de atendimento ordinário, para apreciação de medidas judiciais que reclamem soluções urgentes.
§1o. Para os fins do caput deste artigo, considera-se medidas judiciais que reclamem soluções urgentes aquelas que tratem de uma das seguintes matérias:
a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação;
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas. [Destaquei]
Assim, em que pesem os argumentos expendidos pelos Impetrantes, verifico que não está configurada, na hipótese, a urgência necessária à apreciação da medida liminar em regime de plantão, uma vez que o presente caso não se enquadra nas hipóteses retro mencionadas e, principalmente, considerando que a genitora dos menores busca as matrículas na creche há mais de dois meses.
Ao que consta dos autos, o procedimento segue o trâmite regular, e, portanto, sem urgência que justifique a apreciação do pedido em regime de plantão.
Desta forma, encaminho os autos para o Departamento Judiciário Auxiliar para redistribuição, nos termos do Regimento Interno deste Tribunal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista